Tribunal: TJBA
Processo: 8018876-29.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018876-29.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ANASTACIO DE ALMEIDA RAIMUNDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ QUE DISPENSA A PROVA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO E CONSIDERA SUFICIENTE O ENVIO EFETIVO AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. CASO CONCRETO EM QUE O DOCUMENTO SEQUER DEIXOU A AGÊNCIA DOS CORREIOS. ENVIO NÃO REALIZADO. NÃO INDICADO COMPORTAMENTO EVASIVO OU OCULTAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR. DISTINÇÃO FÁTICA DA SITUAÇÃO ABORDADA NO JULGAMENTO VINCULANTE. PRECEDENTE ATUAL DO STJ REPRODUZIDO NO VOTO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA INEXISTENTE NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, fixou que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. III - Todavia, a anotação "não procurado" no Aviso de Recebimento denota que a correspondência sequer saiu da agência dos Correios para tentativa de entrega no domicílio indicado, evidenciando que não houve o efetivo envio ao endereço do devedor caso concreto. IV - A tese fixada no Tema n. 1.132 visa impedir que o devedor se beneficie da própria torpeza, frustrando a constituição em mora mediante recusa, ocultação ou comportamento evasivo. Não tem por finalidade transferir ao devedor o risco de eventual falha operacional do serviço postal ou de procedimento que sequer inclua tentativa de entrega no endereço contratual. V - Apelante mesmo ciente de que não houve sequer o envio da correspondência retida pelos Correios, não informou ter reiterado a diligência e nem adotado qualquer outro meio válido de notificação. Mantida a sentença. Recurso Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8018876-29.2025.8.05.0080. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.